Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722441-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: INGRID ANGELICA AIRES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais (Processo no 0715982-66.2022.8.07.0003), ajuizada por INGRID ANGELICA AIRES BARBOSA (autora), deferiu a tutela de urgência, para determinar à ré que custeie a internação para a realização de cirurgia de urgência (ID 127746569, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37070115), em síntese, a agravante sustenta que a negativa de cobertura ocorreu por encontrar-se a agravada em período de carência, não tendo praticado nenhuma conduta ilícita. Defende que, com a negativa de cobertura, observou os termos do contrato firmado entre as partes litigantes, a Lei dos Planos de Saúde e as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Aduz que não houve negativa de internação em leito de UTI, sendo autorizado nas primeiras 12 horas. Afirma que a obrigação de custear as despesas não inseridas no cálculo atuarial provocará irreparável desequilíbrio financeiro. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 37070692). Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 37146522), a agravante apresentou a petição de ID 3789870. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, o agravo de instrumento pretende a reforma da decisão proferida pelo magistrado de origem, que determinou que a ré custeie a internação da agravada para a realização de cirurgia. No entanto, a própria agravante, na peça de interposição do recurso, informa que já cumpriu a determinação judicial (IDs 37080687 e 37080688). Assim, a discussão a respeito da existência de obrigação da cobertura pretendida pela autora, bem como sobre eventual ressarcimento dos custos do procedimento realizado, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido inicial, deverá ser objeto da sentença de mérito a ser proferida. Nessa esteira, o cumprimento da obrigação imposta judicialmente evidencia que o pedido direcionado à esta instância recursal, de reforma da decisão agravada, restou prejudicado. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado à agravante a oportunidade para que se manifestar quanto ao cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator